Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722772-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO Não há omissão na decisão sob id 50113994, muito menos acerca de documento (id 50644084) que não constava dos autos quando foi exarada. Em rigor, o recurso traduz o inconformismo da agravante com o indeferimento da liminar. Nego provimento aos declaratórios (id 50644083). Considerando o decurso de prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem-me conclusos para elaboração de voto. I. Brasília, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator